Tribunal: TJMT
Processo: 1016557-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) 1016557-67.2020.8.11.0000
REQUERENTE(S) MINISTÉRIO PÚBLICO
REQUERIDO(S) CLAUDECIR DA SILVA
REQUERIDO(S) ARIOVALDO GARCIA LEAL
Vistos, etc....
Trata-se de MEDIDA CAUTELAR INOMINADA, com pedido de antecipação de tutela inaudita altera parte, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação criminal interposto pelo Parquet contra a r. decisão prolatada pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que nos autos do incidente de restituição de coisa apreendida n.o 1000388-90.2020.8.11.0101, nomeou os ora requeridos Claudecir da Silva e Ariovaldo Garcia Leal como fiéis depositários dos veículos automotores que pretendiam ver restituídos, até a conclusão do inquérito policial ou prolação de sentença em eventual ação penal ajuizada.
Em síntese, sustenta o i. Órgão Ministerial o cabimento da presente medida cautelar na inexistência de outro meio processual capaz de alcançar a finalidade perseguida, bem como no perigo da demora diante do tempo geralmente alongado de processamento e julgamento de um recurso, destacando que fora prematura a devolução dos caminhões à posse dos investigados, porquanto subsistiriam sérios indícios de que os bens eram utilizados na prática de crimes ambientais levados a efeito pelos próprios agentes nomeados como fiéis depositários, de modo que tal encargo redundaria em fundado receio de reiteração delitiva, além de colocar em risco a eficácia do perdimento porventura decretado em sentença condenatória, a ensejar a imediata suspensão da decisão objeto do recurso que, via de regra, não tem esse efeito.
Diante de tais argumentos, postula o deferimento liminar da presente medida cautelar, a fim de que seja emprestado efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, mantendo-se na posse do Poder Judiciário ou de outra instituição pública o caminhão Mercedes Benz L1313, cor amarela, ano 1977, placa ABB-5033MT e o caminhão Mercedes Benz L1316, cor grená, ano 1985, placa IFS-8782MT. No mérito, reclama a confirmação da tutela de urgência porventura deferida e, acaso não concedida, pela procedência da presente medida cautelar.
A exordial veio instruída com os documentos digitais agregados sob o ID 53419472.
É o breve relato do essencial.
Fundamento e DECIDO.
Deveras, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.o 604, passando a entender que o mandado de segurança não se presta a conferir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público, de modo que, mediante aplicação analógica de regras do Código de Processo Civil, é possível admitir-se o manuseio da medida cautelar inominada, como instrumento processual para atribuir efeito suspensivo a recurso previsto na legislação penal.
Sucede que, como cediço, não há de ser conferido efeito suspensivo ao recurso de apelação criminal, salvo se verificada alguma circunstância excepcionalíssima, devidamente comprovada pelo interessado, que reclame a concessão do duplo efeito, ou desde que a decisão impugnada seja teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação, e estejam evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso, e o inequívoco perigo da demora na análise deste.
É dizer: a antecipação dos efeitos da tutela na presente medida cautelar exige que o direito postulado no recurso cujo efeito suspensivo se pretende emprestar, transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo do apelo implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
In casu, porém, em um juízo de cognição sumária, cotejando os documentos colacionados aos autos e à vista do direito posto, não vislumbro de forma irrefutável circunstância extravagante que autorize a tutela de urgência vindicada.
Longe de se perquirir acerca do acerto (ou não) da decisão da magistrada singular – o que deve ser objeto de recurso próprio, à primeira vista, não desponta induvidosa qualquer ilegalidade flagrante no pronunciamento judicial, na medida em que os ora requeridos comprovaram a propriedade dos caminhões, e considerando a demora na conclusão do inquérito, bem assim, não sendo caso de simples restituição dos bens, que ainda interessam ao processo, portanto, a apreensão encontra amparo legal no artigo 118 do CPP, não se mostra de todo desarrazoada ou mesmo inviável a nomeação dos agentes como depositários fiéis, conferindo-lhes a posse precária dos veículos, mediante compromisso com sua guarda e conservação.
Outrossim, não se descuida que a pretensão liminar ora formulada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito não só da medida cautelar, mas do próprio recurso de apelação a que se pretende emprestar efeito suspensivo, de forma que a análise exauriente e conclusiva da questão deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a Colenda Terceira Câmara Criminal.
Sendo assim, INDEFIRO a antecipação de tutela.
Citem-se os requeridos CLAUDECIR DA SILVA e ARIOVALDO GARCIA LEAL, a fim de que tomem conhecimento da presente ação cautelar e apresentem respostas.
Empós, ouça-se a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator